Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação. Plano de Saúde. Prazo De Carência. Emergência. Solidariedade. Ilegitimidade Passiva. Chamamento ao Processo. Parcial Provimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante à autorização e custeio integral do procedimento de internação de urgência do apelado.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da apelante; (ii) avaliar a necessidade de chamamento ao processo da operadora de plano de saúde para formação de litisconsórcio passivo; (iii) analisar a licitude da negativa de cobertura do plano de saúde em razão de carência e limitação contratual.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a indicação do vínculo jurídico pela apresentação da carteirinha de beneficiário e outros elementos nos autos.
4. O pedido de chamamento ao processo analisado em julgamento de agravo de instrumento, que manteve a decisão que indeferiu o pleito, não pode ser novamente analisado em sede de apelação por preclusão da matéria.
5. A negativa de cobertura com base na limitação do atendimento às primeiras 12 horas nos casos de emergência em que perdura a carência contratual configura falha na prestação do serviço, visto que a Lei no 9.656/1998 permite apenas a carência a 24 horas para situações de emergência (art. 12, V, “c”, e art. 35-C) e a ausente a referida disposição no contrato do plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a teoria da asserção para verificar a legitimidade passiva em demandas consumeristas. 2. A análise do pedido de chamamento ao processo em agravo de instrumento impõe a preclusão da reanálise na apelação. 3. A limitação do tempo de cobertura em casos de emergência e durante o prazo de carência contratual configura falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; 34; e 88. Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”; e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 302.